Tribunal: STF
Processo: ARE 1523372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE/INCORREÇÃO DO PAGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1) Trata-se de apelação cível interposta por OMEDI - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou extinto o mandado de segurança impetrado contra o INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA ' IJF com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC.



    2) Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante pleiteia a condenação do promovido ao pagamento das diferenças dos valores referentes ao benefício de anuênio para a classe médica, de acordo com o tempo de serviço estabelecido pelo art. 118 da Lei Municipal de Fortaleza nº 6.974/90. Requer a reforma da sentença alegando em suma, que a ação coletiva de nº. 0048819-16.2006.8.06.0001 foi movida pelo SINDIFORT em desfavor do Município de Fortaleza, entidade sindical da qual os seus representantes não são filiados. Ademais, sustenta que é a representante legítima da categoria médica do Instituto Doutor José Frota ' IJF, na proteção e defesa dos seus direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos.



    4) Cediço que a litispendência ou coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e exige para sua configuração as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No caso em análise, impõe-se reconhecer que temos partes diversas no polo passivo e ativo em relação à ação supracitada, motivo pelo qual a extinção do processo sem resolução do mérito afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Desta forma, deve a sentença ser reformada e aplicada a teoria da causa madura à espécie.



    5) No mérito, nota-se que a impetrante não juntou os contracheques dos interessados para fins de análise e possível correção do cálculo de adicional por tempo de serviço dos médicos do IJF, limitando-se a anexar documentos pessoais, requerimento administrativo, estatuto do servidor e ata da assembleia geral ordinária (fls. 14/106), de modo que é impossível aferir as alegações sem as comprovações necessárias. Não comprovada de plano a ilegalidade/incorreção do pagamento dos classistas, a denegação da ordem é a medida que ora se impõe.



    6) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a r. sentença de extinção do feito, e no mérito decretar a improcedência da ação com a denegação da ordem. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, LXIX e LXX, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, conforme se depreende dos autos, nota-se que parte impetrante não juntou documentação suficiente para analisar o meritum causae, como contracheques de servidores, para fins de análise e possível correção do cálculo de adicional por tempo de serviço dos médicos do IJE, limitando-se a anexar documentos pessoais, requerimento administrativo, estatuto do servidor e ata da assembleia geral ordinária (fls. 14/106).



    É cediço que em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano. A necessidade de dilação ou valoração probatória para confirmar o direito deduzido na petição inicial impõe o indeferimento do mandamus, ou, se já processado o feito, a denegação da ordem.



    Dessa forma, tendo em vista que a parte impetrante não trouxe aos autos elementos capazes para verificar/comprovar as assertivas e os fatos suscitados na exordial, o caso é de denegação da segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente